Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO VÁLIDO DA DENÚNCIA. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE HAVIA DETERMINADO O RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE REJEITOU A INICIAL QUANTO À PACIENTE. INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DA FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra determinação judicial que manteve o curso da ação penal n. 1001272-71.2020.8.11.0020, apesar da ausência de recebimento válido da denúncia em relação à paciente.
2. A defesa alega que, após a anulação do acórdão da cautelar inominada que havia determinado o recebimento da denúncia, a situação jurídica da paciente voltou ao status de denúncia rejeitada, tornando indevida a intimação para apresentação de alegações finais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se o recebimento da denúncia foi formalizado validamente após a anulação do acórdão da cautelar inominada; e (ii) se a intimação para alegações finais antes da nova decisão de recebimento da denúncia viola o devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A anulação do acórdão que determinou o recebimento da denúncia restabeleceu a decisão que havia rejeitado a denúncia em relação à paciente.
5. A ausência de nova decisão de recebimento da denúncia impede o regular prosseguimento do processo penal, sendo vedada a prática de atos posteriores, como a apresentação de alegações finais.
6. A determinação de apresentação de alegações finais sem que a paciente figure formalmente como acusada ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida para suspender a tramitação da ação penal n. 1001272-71.2020.8.11.0020 até o julgamento definitivo da Cautelar Inominada Criminal n. 1019807-74.2021.8.11.0000 ou do Recurso em Sentido Estrito n. 1006641-33.2025.8.11.0000.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. O prosseguimento da ação penal sem o recebimento válido da denúncia constitui violação ao devido processo legal.
2. A anulação de decisão judicial que determinava o recebimento da denúncia restabelece a decisão anterior de rejeição, até nova deliberação.
3. A prática de atos processuais, como a intimação para apresentação de alegações finais, antes do recebimento da denúncia, é nula por afronta ao contraditório e à ampla defesa.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Penal, arts. 395 e 396.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 180.705/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 28/06/2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003150-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Outras fraudes, Quadrilha ou Bando, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR SOUZA CYRINO - CPF: 017.042.041-86 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 049.824.291-97 (PACIENTE), Juiz de Direito em substituição legal na segunda vara da comarca de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), JOAO VICTOR SOUZA CYRINO - CPF: 017.042.041-86 (IMPETRANTE), BRUNA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 049.824.291-97 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PORTO SANTOS - CPF: 033.443.371-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIMAR NEVES VILELA - CPF: 592.685.731-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), ANDRE RICARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 058.628.181-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO VÁLIDO DA DENÚNCIA. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE HAVIA DETERMINADO O RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE REJEITOU A INICIAL QUANTO À PACIENTE. INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DA FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra determinação judicial que manteve o curso da ação penal n. 1001272-71.2020.8.11.0020, apesar da ausência de recebimento válido da denúncia em relação à paciente.

2.

A defesa alega que, após a anulação do acórdão da cautelar inominada que havia determinado o recebimento da denúncia, a situação jurídica da paciente voltou ao
status
de denúncia rejeitada, tornando indevida a intimação para apresentação de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) se o recebimento da denúncia foi formalizado validamente após a anulação do acórdão da cautelar inominada; e (ii) se a intimação para alegações finais antes da nova decisão de recebimento da denúncia viola o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A anulação do acórdão que determinou o recebimento da denúncia restabeleceu a decisão que havia rejeitado a denúncia em relação à paciente.

5. A ausência de nova decisão de recebimento da denúncia impede o regular prosseguimento do processo penal, sendo vedada a prática de atos posteriores, como a apresentação de alegações finais.

6. A determinação de apresentação de alegações finais sem que a paciente figure formalmente como acusada ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para suspender a tramitação da ação penal n. 1001272-71.2020.8.11.0020 até o julgamento definitivo da Cautelar Inominada Criminal n. 1019807-74.2021.8.11.0000 ou do Recurso em Sentido Estrito n. 1006641-33.2025.8.11.0000.

TESE DE JULGAMENTO:

“1. O prosseguimento da ação penal sem o recebimento válido da denúncia constitui violação ao devido processo legal.

2. A anulação de decisão judicial que determinava o recebimento da denúncia restabelece a decisão anterior de rejeição, até nova deliberação.

3. A prática de atos processuais, como a intimação para apresentação de alegações finais, antes do recebimento da denúncia, é nula por afronta ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Penal, arts. 395 e 396.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 180.705/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 28/06/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
,

impetrado pelo advogado João Victor de Souza Cyrino, em favor da paciente
Bruna Cristina de Souza Coelho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Sobressaem dos autos que a paciente foi denunciada, nos autos da ação penal no 1001272-71.2020.8.11.0020, pela suposta prática dos crimes de falsa comunicação de crime, estelionato, fraude processual e associação criminosa, ocorridos entre os meses de fevereiro a maio de 2020. No entanto, o Juízo de primeiro grau rejeitou integralmente a denúncia em relação à paciente, ante a ausência de justa causa.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito e ajuizou cautelar inominada, pleiteando a concessão de efeito suspensivo à insurgência. O então Relator do recurso, ao analisar a cautelar, determinou que o Juízo de origem reapreciasse a denúncia quanto ao crime de estelionato.

Em cumprimento à determinação, o Juízo de primeiro grau reanalisou a inicial acusatória e manteve a rejeição da denúncia quanto ao crime de estelionato imputado à paciente.

Posteriormente, sobreveio acórdão proferido na cautelar inominada, no qual foi determinado o recebimento da denúncia na íntegra em relação a todos os acusados. No entanto, referido julgado foi posteriormente anulado por este Tribunal, diante da ausência de intimação dos acusados (inclusive da paciente) com a subsequente apresentação de contestação.

Diante desse contexto, a defesa alega que, com a anulação do acórdão, o estado jurídico atual do processo em relação à paciente é de denúncia rejeitada em todos os crimes.

Sustenta, ainda, que mesmo sem a denúncia ter sido formalmente recebida, a defesa foi intimada para apresentar alegações finais, violando a plenitude da defesa e o devido processo legal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da tramitação da ação penal na origem, em especial da determinação para apresentação de alegações finais, até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, com a consequente suspensão da marcha processual até o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público.

Seguiu-se a apreciação da liminar, sendo parcialmente deferida, tão somente para suspender a tramitação da Ação Penal no 1001272-71.2020.8.11.0020, até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
(ID. 267451292 - Pág. 3).

As informações de praxe foram devidamente prestadas, noticiando o sobrestamento do feito na origem, bem como a remessa a este Tribunal do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
por entender que
“questões demandam um exame detalhado de diversos autos em primeiro e segundo grau de jurisdição e de alguns elementos de prova, o que não é compatível com a natureza sumária desta ação constitucional
” (ID. 273709358 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Após detida análise dos autos, entendo ser caso de concessão da ordem.

Isso porque, conforme se extrai das informações constantes nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando à paciente e aos demais corréus a prática dos seguintes delitos:

a)
André Ricardo Vieira Souza
– associação criminosa (art. 288, CP); comunicação falsa dos crimes de roubo e extorsão (art. 340, caput, CP, por duas vezes); fraude processual (art. 347, CP); estelionato (art. 171, caput, CP) e fraude mediante ocultação de coisa própria para recebimento de indenização ou valor de seguro (art. 171, §2o, inciso V, CP), todos combinados com o art. 29 e na forma do art. 69, ambos do Código Penal;

b)
Luzilene Porto de Moraes Machado
– associação criminosa (art. 288, CP); comunicação falsa dos crimes de furto, roubo majorado e extorsão (art. 340, caput, CP, por três vezes); fraude processual (art. 347, CP); estelionato (art. 171, caput, CP); e fraude mediante ocultação de coisa própria para recebimento de indenização ou valor de seguro (art. 171, §2o, inciso V, CP), na forma do art. 69 do Código Penal;

c)
Adriana Porto Santos
– associação criminosa (art. 288, CP); comunicação falsa dos crimes de roubo e extorsão (art. 340, caput, CP); fraude processual (art. 347, CP); estelionato (art. 171, caput, CP); e fraude mediante ocultação de coisa própria para recebimento de indenização ou valor de seguro (art. 171, §2o, inciso V, CP), todos combinados com o art. 29 e na forma do art. 69 do Código Penal;

d)
Bruna Cristina de Souza Coelho
– associação criminosa (art. 288, CP); comunicação falsa dos crimes de roubo e extorsão (art. 340, caput, CP, por duas vezes); fraude processual (art. 347, CP); estelionato (art. 171, caput, CP); e fraude mediante ocultação de coisa própria para recebimento de indenização ou valor de seguro (art. 171, §2o, inciso V, CP), todos combinados com o art. 29 e na forma do art. 69 do Código Penal.

Na sequência, a denúncia foi
parcialmente recebida
em relação aos réus:

André Ricardo Vieira Souza
, pelos delitos de associação criminosa e comunicação falsa dos crimes de roubo e extorsão (art. 288 e art. 340, caput, CP, por duas vezes), todos combinados com o art. 29 e na forma do art. 69 do CP;

Luzilene Porto de Moraes Machado
, pelos crimes de associação criminosa; comunicação falsa dos crimes de furto, roubo majorado e extorsão (três vezes); e fraude processual, todos combinados com o art. 29 e na forma do art. 69 do CP;

Adriana Porto Santos
, pelos crimes de associação criminosa e comunicação falsa dos crimes de roubo e extorsão, também combinados com o art. 29 e na forma do art. 69 do CP.

Quanto à paciente Bruna Cristina de Souza Coelho
, a denúncia foi
rejeitada integralmente
, assim como foi rejeitada a imputação dos crimes de estelionato para todos os denunciados e o crime de fraude processual imputado a Adriana e André.

Em face da decisão que deixou de receber integralmente a denúncia, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito e ajuizou a Cautelar Inominada Criminal no 1019807-74.2021.8.11.0000, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso.

Nos autos em referência, sob a relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto, em 09/11/2021, foi parcialmente deferida a liminar para determinar que o Magistrado de primeiro grau reavaliasse, com urgência, a viabilidade do recebimento da denúncia quanto ao crime de estelionato, em detrimento da decisão que a rejeitou com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em cumprimento à determinação, o Juízo de primeiro grau em 10/11/2021, reanalisou a inicial acusatória e manteve a rejeição da denúncia quanto a paciente, registrando que
“(...) a representação das vítimas não enseja o recebimento da inicial acusatória quanto à ré Bruna Cristina, em relação à qual a denúncia foi rejeitada por falta de justa causa.”
(Id. 69836899 – autos de origem).

Posteriormente, ao julgar o mérito da cautelar inominada, em 22/08/2023, este Tribunal determinou ao Juízo de origem que recebesse, na íntegra, a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de Luzilene Porto de Moraes Machado, Adriana Porto Santos, André Ricardo Vieira Souza e Bruna Cristina de Souza Coelho, ora paciente.

Na sequência, em 01/09/2023, em cumprimento à determinação o juízo singular recebe na íntegra a denúncia (Id. 127425934 – autos de origem):

“Inicialmente, conforme consta ao id. 127191470, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou procedente a cautelar inominada criminal no 1019807-74.2021.8.11.0000
, e determinou que seja recebida, na íntegra, a denúncia oferecida pelo parquet em desfavor de Luzilene Porto de Moraes Machado, Adriana Porto Santos, André Ricardo Vieira Souza e Bruna Cristina de Souza Coelho.

Sendo assim, RECEBO NA ÍNTEGRA A DENÚNCIA, oferecida em desfavor de todos os acusados, qualificados nos autos, dando-o(s) como incurso(s) nos artigos nela mencionados.

DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público para que ratifique o rol de testemunha contido na denúncia, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, CITE(M)-SE o(a/s) denunciado(a/s) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396, caput), podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à suas defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (artigo 396-A, do CPP).” Extraído os autos na origem.

No entanto, em 03/09/2024, o referido acórdão foi anulado por este Tribunal, diante da ausência de intimação dos acusados para responder à cautelar inominada, conforme o seguinte dispositivo (Cautelar Inominada Criminal no 1019807-74.2021.8.11.0000 – Id. 237946176):

“ (...) Assim, sem mais delongas, atento a tais premissas e em consonância com o parecer ministerial, acolho a questão de ordem, em parte, tão somente para que seja sanada a irregularidade apontada,
determinando, via de consequência, a anulação do acórdão
(Id. 180048194), bem como, determino a citação de todos os requeridos, a fim de contestarem a inicial ministerial.”

Contudo, os autos seguiram seu curso na origem, mesmo após a anulação do acórdão, e a defesa da paciente foi intimada para apresentar as alegações finais, sem que houvesse o recebimento da denúncia em relação à esta, o que configura violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Com efeito, o princípio do devido processo legal é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, assegurando que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem a devida observância dos trâmites legais estabelecidos. No Brasil, esse princípio está consagrado na Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LIV, que dispõe:

"Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal."

Esse princípio garante que todos os atos do Poder Público que interfiram nos direitos individuais devem seguir regras e procedimentos previamente estabelecidos, garantindo segurança jurídica, contraditório, ampla defesa e imparcialidade na condução dos processos administrativos e judiciais.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INVERSÃO NA ORDEM DE FORMULAÇÃO DAS PERGUNTAS. NULIDADE. EXEGESE DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.690/08.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A nova redação dada ao art. 212 do Código de Processo Penal, em vigor a partir de agosto de 2008, determina que as vítimas, testemunhas e o interrogado sejam perquiridos direta e primeiramente pela acusação e na sequência pela defesa, possibilitando ao magistrado complementar a inquirição quando entender necessários esclarecimentos.

2.
Caracterizado o constrangimento, por ofensa ao devido processo legal, sanável pela via do habeas corpus, quando o Tribunal, afastando preliminar defensiva em sede de apelação, admite que houve a inversão na ordem de formulação das perguntas.

3. A abolição do sistema presidencial, com a adoção do método acusatório, permite que a produção da prova oral seja realizada de maneira mais eficaz, diante da possibilidade do efetivo exame direto e cruzado do contexto das declarações colhidas, bem delineando as atividades de acusar, defender e julgar, razão pela qual é evidente o prejuízo quando o ato não é procedido da respectiva forma. (...) (HC n. 180.705/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe de 28/6/2011).”

No caso em análise, a continuidade da ação penal
sem o recebimento válido da denúncia configura violação ao devido processo legal
, pois impedem que a paciente exerça adequadamente sua defesa desde a fase inicial do processo.

Dessa forma, o princípio do devido processo legal deve ser rigorosamente observado, sob pena de nulidade dos atos processuais e consequente violação dos direitos fundamentais da acusada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem, em definitivo, para ratificar os termos da liminar anteriormente deferida,
a fim de suspender a tramitação da ação penal originária n. 1001272-71.2020.8.11.0020, até o julgamento da Cautelar Inominada Criminal n. 1019807-74.2021.8.11.0000 ou do Recurso em Sentido Estrito n. 1006641-33.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025